Tribunal: TJSP
Processo: 1000200-41.2021.8.26.0232
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA – DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – I- Cabível a concessão do benefício, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos – Art. 5o, inciso LXXIV, da CF, e arts. 98 e 99, §§2o e 3o, do NCPC, e Súmula no 481 do STJ – Tratando-se de pessoa jurídica, a

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA – DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – I- Cabível a concessão do benefício, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos – Art. 5o, inciso LXXIV, da CF, e arts. 98 e 99, §§2o e 3o, do NCPC, e Súmula no 481 do STJ – Tratando-se de pessoa jurídica, a insolvência não se presume, mas depende de eficaz comprovação, por meio da juntada de documentos idôneos – Reconhecido que há nos autos elementos suficientes para afastar a alegação de insuficiência de recursos da apelante – Documentação apresentada que, ainda que demonstre problemas de fluxo de caixa, não comprova a impossibilidade da ré para suportar as custas processuais – Balanço patrimonial relativo ao mês de janeiro/2022 que comprova que o total do ativo e o total do passivo da ré se equivalem – Ré que encontra regularmente constituída e não foi cabalmente demonstrada a total ausência de receitas e patrimônio – Simples presença de dívidas e protestos e até mesmo eventual pedido de recuperação judicial e falência que não se revelam suficientes para demonstrar a impossibilidade de recolhimento das custas e despesas – Ausente documentos que comprovem a incapacidade financeira da apelante para arcar com as custas processuais, recomenda-se a não concessão do benefício – II- Incabível, igualmente, o diferimento do recolhimento das custas, vez que a presente ação não se encontra dentre aquelas constantes dos incisos do art. 5o, da Lei no 11.608/03, nem do art. 4o, §4o, da Lei no 4.952/85 – Ainda que assim não fosse, a impossibilidade financeira momentânea precisa ser comprovada por meio idôneo, ou seja, de forma a demonstrar que a ré não possui condições de arcar com o pagamento das custas, o que, como já afirmado, não foi demonstrado pela apelante – III- Necessidade, no entanto, de concessão de prazo para regular recolhimento do preparo - Conversão do julgamento em diligência, para recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 938, §1o, do CPC."